Tribunal: TJMT
Processo: 1003101-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal, em benefício de FELIPE SILVA CASTELO BRANCO, qualificado, o qual nos autos no. 1000306-74.2021.8.11.0020, estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, aqui apontada como coatora.
Constam dos elementos de informação que, após manifestação favorável do d. Representante do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente e demais corréus, sendo o beneficiário preso em 12 de fevereiro de 2021, por suposta incursão nas disposições do artigo 1o, inciso I, c/c. § 4o, inciso III, ambos da Lei no 9.455/1997, em desfavor da vítima Izaura Xavier de Lima Sousa.
Aduz que, após a prisão do Paciente, foi realizada a audiência de custódia, momento no qual a sua defesa requereu a revogação da prisão preventiva, restando indeferida.
Sustenta as teses de: 1) ausência dos fundamentos para da decretação da prisão preventiva, 2) predicados pessoais do paciente porquanto, primário, 3) ausência dos requisitos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal; 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].
Ressalta que: “(...)conforme certidão negativa anexa, não possui qualquer passagem pela polícia, qualquer passagem de natureza criminal.” (Sic.). De modo que: (...)o Paciente possui um perfil pessoal radicalmente distinto do grupo ao qual o Douto Magistrado identificou como tendo várias passagens policiais.”(Sic.)
Consigna, que: “(...)a prisão cautelar é considerada a última ratio, medida que há de ser substituída por qualquer outra medida cautelar cabível. Afinal, o artigo 282 do Código de Processo Penal expressamente prevê que a prisão preventiva será imposta tão-somente de forma subsidiária. ” (Sic.)
Requer pela concessão da ordem, em liminar, inclusive, para que para o fim de que seja revogada sua prisão preventiva, sendo esta substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documento (Id.77418979, 77418980, 77418981, 77418983, 77418984, 77418986, 77418988, 77418991, 77418992, 77418994 e 77418995).
D E C I D O.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de FELIPE SILVA CASTELO BRANCO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia /MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para adequada análise dos fatos, a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos: (Id.48478448-fls.44/48)
“[...]3.Da representação pela prisão preventiva:
Sem delongas, em detida analise aos apontamentos e requerimento da Autoridade Policial, as quais foram ratificadas pelo Ministério Público (Id.48471522), verifico que o caso comporta a aplicação da medida extrema, explico:
Conforme narrado:
“no dia 05/02/2021, a Sra. Izaura Xavier de Lima Souza, compareceu na Delegacia de Polícia informando que foi vítima do crime de tortura mediante sequestro, por agentes que diziam ser integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.
Narra que foi abordada por um veículo, no qual havia (04) quatro homens, e levada às margens do Rio Boiadeiro, ocasião em que teve suas mãos e pés amarrados, bem como foi ameaçada de que iriam atear fogo em seu corpo ou ainda, lhe enterraria viva.
Diante disso, a vítima Izaura Xavier de Lima Souza informou que reconheceu alguns suspeitos, entre eles a flagranteada Brenda Costa David Gomes e Rodrigo Olinto de Souza da Silva, Felipe Silva Castelo Branco, Eduardo dos Santos Souza e Pablo Henrique Xavier da Silva.
Assim, a equipe investigativa localizou Brenda Costa David Fomes através de sua tornozeleira eletrônica e efetuou sua prisão em flagrante.
Ainda em consulta ao sistema de monitoramento da tornozeleira, constatou-se que a suspeita estava no local do crime no mesmo horário em que a vítima indicou as agressões.
Desta feita, Brenda Costa David Gomes foi preso em flagrante delito e encaminhada para a Delegacia
Pois bem. Considerando a gravidade do delito em tese praticado pelos representados Brenda Costa David Gomes e Rodrigo Olinto de Souza da Silva, Felipe Silva Castelo Branco, Eduardo dos Santos Souza e Pablo Henrique Xavier da Silva e a necessidade de garantir a aplicação da lei, logo, resguardar a aplicação da lei, logo, resguardar a ordem pública, a medida requerida merece deferimento. A princípio, saliento que a prisão preventiva é uma medida acautelatória que, somente se revela possível em casos de extremada necessidade e como ultima ratio, pois a regra sempre deve ser a liberdade dos indiciados enquanto não condenado definitivamente, havendo ainda medidas menos drásticas a serem sopesadas previamente. Logo, responder o processo em liberdade é a regra, todavia, a excepcionalidade está justificada. Por enquanto, a medida a se impor é conversão da prisão em flagrante em preventiva quanto a Brenda e a decretação da prisão preventiva quanto a Rodrigo Olinto de Souza da Silva, Felipe Silva Castelo Branco, Eduardo dos Santos Souza e Pablo Henrique Xavier da Silva, pelos motivos que, melhor exponho abaixo: Com efeito, o fumus comici delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que, os policiais lograram êxito em localizar a indiciada Brenda logo após a pratica delitiva, e tendo a vítima identificado a mesma e os demais.
De acordo com o exposto pela Autoridade Policial, em representação (Id. 48468915), os indiciados possuem passagem pela pratica de outros crimes, principalmente Brenda, que além da condenação pelo crime de extorsão, decisão proferida pela 3a vara criminal de Rondonópolis, já foi citada como integrante de facção criminosa.
No que tange ao periculum in mora, tem-se que a custodia cautelar de Brenda Costa David Gomes e Rodrigo Olinto de Souza da Silva, Felipe Silva Castelo Branco, Eduardo dos Santos Souza e Pablo Henrique Xavier da Silva se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto deste crime e as consequências danosas voltadas à sociedade, não constituindo constrangimento ilegal a segregação cautelar.
Já neste sentido:
“Autoridade Superior Tribunal de Justiça.5a Turma Titulo AgRg no HC 615038/SP
Data 20/10/2020
Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PCC). DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO APELO EM LIBERDADE. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA. FAZER CESSAR ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO A MAIS DE 12 ANOS DE RECLUSÃO. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC n. 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC n. 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015. 3. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não sendo suficientes meras alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes. 4. Ainda que assim não fosse, no caso em comento, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório na decisão e no acórdão transcritos. Foi evidenciada a periculosidade da paciente, uma vez que condenada à pena superior a 12 anos de reclusão, apontada como uma liderança da organização criminosa (PCC) e já possuindo condenação por crime diverso. 5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Dessa forma, não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 6. Mencione-se, por outro lado, que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 7. In casu, o Tribunal estadual afirmou a necessidade da segregação cautelar da paciente pois “a ré é portadora de maus antecedentes criminais, comprovados pela condenação definitiva que lhe foi imposta no processo no 0014943-43.2008 (fls. 1.167/1.168). Além disso, ela integrava a maior organização criminosa em atuação nesse Estado e em outros da Federação, com ramificações atuais até mesmo no exterior, o que indica também uma maior culpabilidade... (...) Com relação ao crime de sequestro e cárcere privado milita contra a ré, tal como já destacado, a circunstância do crime ter sido praticado como forma de realização de um "tribunal do crime", meio de atuação de um poder paralelo ao Estado em que os criminosos se arvoram no direito de julgar e punir, até mesmo com a morte, as suas vítimas. Além disso, há de se reconhecer que ela foi a verdadeira organizadora do "tribunal do crime", ocupando evidente posição de chefia na cooptação dos outros integrantes, com a criação de um grupo para comunicação no aplicativo WhatsApp e na própria condução dos "trabalhos". 8. Por outro vértice, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. 9. Em todo caso, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando houver violação dos direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal. 10. Na hipótese, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto os crimes já sentenciados são extremamente graves – praticado mediante violência/grave ameaça (sequestro/cárcere privado para o fim de serem julgados pelo "Tribunal do Crime"), aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar. Precedentes. 10. Agravo regimental não conhecido.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.).
Reforça a necessidade de se garantir a ordem pública com o encarceramento preventivo dos representados o fato de que está aumentando a pratica deste tipo de crime, inclusive dando abertura e sendo o combustível para práticas de outras condutas ilícitas, tais como: furtos, roubos, homicídios, tentativa de homicídios e corrupção de menores, etc, culminando com graves prejuízos à saúde e a segurança desta comunidade.
Sem dúvida, a medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência, de foram que somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art.312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do acusado.
Segundo o STJ:
“(...)1.Não se mostra razoável que a presunção de inocência seja elevada à culminância de valor absoluto e intangível, capas de pairar acima ou além do horizonte da realidade dos processos e da urgente e imperiosa necessidade de se reprimir as infrações penais, com os meios legais postos ao dispor da estrutura estatal empenhada nesse mister”.(HC 125.609/GO-Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe 03/05/2010).
Nesse sentido, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que o crime imputado é punido com reclusão (art.313, inciso I, do CPP) punido com pena superior a 04 anos, além do estado de flagrância em que a segregada Brenda foi presa e o alto índice de certeza da participação dos demais representados (Brenda Costa David Gomes e Rodrigo Olinto de Souza da Silva, Felipe Silva Castelo Branco, Eduardo dos Santos Souza e Pablo Henrique Xavier da Silva).
Corroboram ainda, a gravidade em concreto do criem, as circunstancias da prisão, os indicios fortes da participação dos demais apontados.
Por fim, presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, conforme acima exposto, tenho que outra medida cautelar diversa da prisão não se mostra suficiente e adequada nesse momento. Em tempo, conforme consta nos autos, a defesa devidamente intimada a manifestar, tanto a Defensoria Pública e advogada que a acompanhou em interrogatório perante a Autoridade Policial, estes mantiveram-se silentes, justificando cada qual as suas razões da não manifestação em favor da mesma.
Diante disse, considerando a gravidade e plausividade da presente representação, e, principalmente a ausência de contraditório e ampla defesa nesta fase, deixo de deliberar sobre a ausência de contraditório e ampla defesa nesta fase, deixo de deliberar sobre a ausência das defesas, ficando a critério do Juízo a deliberação necessária, em momento oportuno.
Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Brenda Costa David Gomes e Rodrigo Olinto de Souza da Silva, Felipe Silva Castelo Branco, Eduardo dos Santos Souza e Pablo Henrique Xavier da Silva, com fundamento no arts.311 e 312 do Código de Processo Penal. Com o sigilo necessário – Sirva a presente decisão como mandado/Oficio/Carta Precatória.[...]” (Negritou-se)
Outrossim, olvida-se que o impetrante combate a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, prolatada nos seguintes termos: (Id.77418992-fls.11/12))
“[...]Vistos etc. A defesa de FILIPE SILVA CASTELO BRANCO, durante a audiência de custódia, requereu a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que o réu é primeiro, possui residência fixa e emprego lícito. Nada obstante os argumentos declinados pela nobre defesa, não vislumbro, na espécie, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de liberdade provisória cumulada com outras medidas cautelares, nos exatos termos da decisão proferida no dia 07/02/2021. Cumpre ressaltar, que a defesa não apresentou nenhum fato novo que infirmem os fundamentos do decreto cautelar recentemente proferido, de modo que a manutenção da prisão é medida que se impõem. Quanto aos predicados pessoais favoráveis presentes no caso concreto, é cediço que estes por si só, não constituem obstáculo à imposição da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos dessa medida – hipótese dos autos.
Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312 DO CPP) – INOCORRÊNCIA – RISCO À ORDEM PÚBLICA DECORRENTE DA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO PACIENTE, POR FURTO QUALIFICADO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS – DE OFÍCIO, VERIFICADA A INAPLICABILIDADE DO PREVISTO NOS INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 313 DO CPP – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E NORMATIVOS (CUMULATIVOS) DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP, RESPECTIVAMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – DETERMINADA A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, COM A DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. Está presente o requisito de risco a ordem pública se for verificada probabilidade concreta de renitência delitiva, em virtude da existência de outros procedimentos criminais em face do paciente (precedentes do STJ), como ocorreu in casu, em que o risco de reiteração é, inclusive, específico, sendo irrelevantes, assim, eventuais predicados pessoais abonatórios. Configura-se constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva sem o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 312 e as hipóteses de admissibilidade do artigo 313 ambos do CPP. A princípio, as condutas pelas quais o paciente foi autuado em flagrante, a despeito de dolosas, não ultrapassavam a pena privativa de liberdade máxima de 04 (quatro) anos (art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP). Assim, ausente fundamentação calcada em condenação definitiva anterior por outro crime doloso, em necessidade da identificação civil do paciente, ou em descumprimento de medidas protetivas, configura-se o constrangimento ilegal. Liminar ratificada. Ordem concedida de ofício, com a determinação de providências. (TJMT/HC 76430/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 21/06/2016). Outrossim, a prisão cautelar, no presente caso, se faz necessária ante a ineficiência de aplicação de outras medidas. Nesse diapasão, considerando que os fatos que ensejaram o decreto cautelar permanecem inalterados, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulados pela defesa de FILIPE SILVA CASTELO BRANCO. CUMPRA-SE as determinações pendentes.[...]”(Negritou-se)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:
“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
Ressalto, que a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.
A materialidade ressoa do auto de prisão em flagrante no.49.3.2021.2006 (Id.77418984-fls.01/02), boletim de ocorrência no.2021.34059 (Id.77418984-fl.45 e 77418986-fls.01/02), termo de declaração da vítima no. 201/2021 (Id.77418984-fls.14/15), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa APF. no.49.3.2021.2006 (Id. 77418984-fls.14/15).
A propósito:
“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – 2. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES – INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE ELAS – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública, se elevada a gravidade da conduta praticada pelo paciente, que ao que consta, participaria ainda da facção criminosa Comando Vermelho, devido ao modus operandi adotado na consumação do crime e que causou intenso sofrimento físico na vítima, em verdadeiro procedimento de praticar justiça com as próprias mãos; 2. A prisão preventiva não viola o princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem natureza distinta da decorrente de condenação, eis, que busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a outra, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado. Ressalta-se, outrossim, que a preventiva tem sede legal e constitucional, conforme o disposto nos arts. 312 e 313 e incisos do CPP e art. 5o LXI da CF/1988.” (N.U 1004736-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)
Destarte, o entendimento dominante preleciona que somente caberia a concessão de liminar, se o constrangimento ilegal decorresse de teratologia da decisão, o que, a priori não resta detectado nos autos.
Avançando no tema, quanto às condições pessoais, destaco o entendimento:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Ademais, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Assim, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ademais, o aresto de minha relatoria:
“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Desta forma, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, Juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias com observância, inclusive, das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Após, para parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.